Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Extinto o processo sem resolução do mérito, incumbe à parte autora a responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo as custas processuais e os honorários periciais e advocatícios de sucumbência, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Assim, a parte dispositiva do voto condutor comporta retificação.
4. Se os documentos indicados pela parte são indiferentes para a conclusão alcançada, notadamente porque a área em que depositado o lixo de forma irregular não é aquela em que residem os autores, mas lindeira a ela, inexiste omissão a sanar.
5. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o §3o do art. 485, do CPC.
6. Embargos declaratórios da apelante providos. Embargos declaratórios dos apelados não providos.